Tribunal: TJPA
Processo: 0802106-51.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802106-51.2022.8.14.0005

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. QUESTÃO APRECIDA EM PRECEDENTE VINCULATIVO. TEMA 1.002/STF. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA ÀS DEFENSORIAS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO DE R$2.000,00. MONTANTE CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E O TRABALHO DESENVOLVIDO DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS CONTIDOS NO ART. 85 DO CPC.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como, se o valor fixado está em consonância com os ditames legais.

2 - A Defensoria é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88.

3 - Em que pese orientação da Súmula 421/STJ, o entendimento foi superado em sede de Repercussão Geral, por ocasião de julgamento realizado em 26 de junho de 2023, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, sendo fixada tese nova no RE 1.140.005 (Tema 1.002/STF).

4 - A despeito dos argumentos apresentados para fazer a distinção do julgado paradigma, verifica-se a total identidade da causa, pois naquela decisão, foi reformado acórdão do TRF-2 que afastava o pagamento de honorários de sucumbência pela União, à qual a DPU é vinculada.

5 - O valor da causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi mantido na decisão agravada, por se mostrar condizente com a complexidade do procedimento e a amplitude da tutela jurisdicional, que consiste não só na cirurgia realizada, mas na garantia de todo o tratamento médico necessário a recuperação do autor agravado (id. 16092251).

6 - Diante da complexidade e peculiaridades do caso concreto, aplicou-se o menor valor possível dentro dos parâmetros da lei (10%), artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, majorados em 2% em sede recursal. A pretensão de arbitramento de honorários de forma equitativa, se ampara em precedente com situação pontual sem similitude com a presente lide, sendo assim, inaplicável a fixação por equidade.

7 -
Agravo Interno Conhecido e Não Provido
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0802106-51.2022.8.14.0005) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra RAIMUNDO FERREIRA SANTOS e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, em razão da decisão monocrática que confirmou a sentença garantindo tratamento médico, contudo, reformando-a quanto ao capítulo dos honorários.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão (id. 16467025):

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, para estender a condenação em honorários do Ente Municipal ao Estado do Pará, conforme precedente julgado em sede de repercussão geral (Tema 1002/STF), bem como, para majorá-los para 12% do valor da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC. No mais, confirmada a sentença, que julgou procedente o pedido, garantindo o tratamento médico pleiteado pelo autor, conforme laudo do médico especialista.

Em razões de agravo interno (id. 16829330), o Ente Estadual sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários em favor da DPE, defendendo a distinção do caso concreto em relação ao recurso paradigma. Subsidiariamente, mantida a condenação em honorários sucumbenciais, requer a fixação por critério de equidade, afirmando que o bem jurídico possui valor inestimável.

Contrarrazões do autor agravado (id. 17692937), afastando as teses apresentadas pelo Estado do Pará, e pugnando pelo desprovimento do recurso, para manutenção da decisão recorrida na íntegra.

Ciente o Ente Municipal acerca da decisão agravada (id. 17717066), vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como, se o valor fixado está em consonância com os ditames legais.

Conforme restou consignado na decisão agravada, a Defensoria é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

Em que pese a autonomia funcional e administrativa concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, não deixa de ser órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Assim, prevalecia o entendimento de que os honorários advocatícios não seriam devidos pela parte vencida, pois seriam pagos à pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao Ente Federativo correspondente, orientação da Súmula 421/STJ.

Entretanto, o entendimento foi superado em sede de Repercussão Geral, por ocasião de julgamento realizado em 26 de junho de 2023, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, sendo fixada a seguinte tese no RE 1.140.005:

Tema 1.002/STF: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Como se vê, a condenação imposta ao Ente Municipal foi corretamente estendida ao Estado do Pará (réu solidário), de acordo com precedente obrigatório, onde se decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer Ente Público.

A despeito dos argumentos apresentados para fazer a distinção do julgado paradigma, verifica-se a total identidade da causa, pois naquela decisão, foi reformado acórdão do TRF-2 que afastava o pagamento de honorários de sucumbência pela União, à qual a DPU é vinculada.

Em recentes julgados, os Tribunais pátrios vêm seguindo o mesmo posicionamento vinculante, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TEMA 1002. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE ALAGOAS. INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ACOLHIDA. VALOR FIXADO EM MONTA SUPERIOR AOS VALORES PRATICADOS POR ESTA CORTE. MINORAÇÃO. SUSPENSÃO DESNECESSÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO DETERMINOU SOBRESTAMENTO. TEMA 1002. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS. CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AC: 07131284620228020001 Maceió, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 18/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, sendo desnecessário sobrestamento, pois claramente cabível a sua fixação em favor da Defensoria Pública.

Assim, em sendo sucumbente na ação buscando tratamento médico, são devidos honorários advocatícios por parte do Estado do Pará.

No que diz respeito ao quantum arbitrado a título de honorários sucumbenciais, na exordial foi atribuído à causa o valor de 400.000,00 (quatrocentos mil reais) solicitando o importe de 20% a título de honorários sucumbenciais, valor este, impugnado pelo Ente Municipal em sede de contestação.

Na sentença recorrida a condenação foi reduzida para 10% do valor da causa (R$20.000,00), resultando a condenação de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios. Valor este, majorado para 12% diante da sucumbência dos réus nesta instância recursal.

O valor da causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi mantido na decisão agravada, por se mostrar condizente com a complexidade do procedimento e a amplitude da tutela jurisdicional, que consiste não só na cirurgia realizada, mas na garantia de todo o tratamento médico necessário a recuperação do autor agravado (id. 16092251).

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de honorários, vê-se o acerto pelo Magistrado de origem, que atento a complexidade e peculiaridades do caso concreto,
aplicou o menor valor possível
dentro dos parâmetros da lei, sendo oportuno transcrever o que determina o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2ª Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez
e máximo de vinte
por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...) (grifei)

Não obstante a pretensão de arbitramento de honorários de forma equitativa, o precedente trazido pelo Agravante trata de situação pontual sem similitude com a presente lide, que possui perfeito enquadramento na hipótese do inciso I do diploma acima transcrito. Sendo assim, inaplicável a fixação por equidade.

Com efeito, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da possibilidade de Defensorias receberem honorários dos Entes a que estão vinculadas, não há como prosperar o recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024